Tribunal: TJMT
Processo: 1015654-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de SANDRO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Relata o impetrante que o paciente teve prisão preventiva decretada contra si pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ante a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, cuja operação foi intitulada de “Operação Renegados. Que, segundo a representação, o paciente fazia parte de uma suposta organização criminosa que praticou alguns delitos como, concussão, tráfico de entorpecentes e roubos, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, citando ainda a mencionada organização criminosa é composta de policiais civis e militares, da ativa, aposentados e exonerados, terceiros não pertencentes aos quadros da PJC/MT, e que estes agentes públicos, em razão de suas funções, além da praticar os crimes, constrangiam as vítimas, passando a ameaça-las, após o início das investigações.
Alega que somente é imputado ao beneficiário a prática dos delitos previstos no art. 2o, §§ 1o, 2o e § 4o, II, e § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 c/c art. 29, caput, do Código Penal (fato 11), e que após o recebimento da denúncia, houve o aditamento da peça acusatória por parte do MP, sendo apontado ao paciente apenas o crime disposto no artigo 1a da Lei 12.850/2013, ou seja, o delito de obstrução a justiça.
Afirma que a defesa ajuizou pedido de revogação preventiva argumentando que o beneficiário apresentou-se espontaneamente na sede Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO em 07/05/2021, a fim de ser colhido seu interrogatório nos autos do inquérito instaurado, oportunidade em que foi entregue as autoridades policiais sua arma, sua funcional e o celular desbloqueado.
Ressalta que o paciente possui predicados como a primariedade, residência fixa, pai de filho menor, trabalho licito como investigador da PJC/MT há 19 anos, e conforme recomendação do CNJ, pertence ao grupo de risco, pois possui comorbidade, a saber diabete. Além do que, em caso de condenação imposta ao Paciente a reprimenda seria em regime menos gravoso do que está neste momento. Contudo, em 07/06/2021 a juíza de 1o grau manteve a prisão cautelar do Paciente, e o mesmo segue preso ate a presente data, há quase 90(noventa) dias.
Sustenta que o Paciente é primário, possui residência fixa nesta urbe, trabalha há 19(dezenove) anos como investigador da polícia civil de Mato Grosso, nada que desabone sua conduta ilibada durante todos esses anos revestido de servidor público, possui família constituída e enraizada nesta capital, filho menor de idade e companheira, ambos dependem economicamente dele.
Ressalta-se que, no caso vertente, “é nítida a desnecessidade e a inadequação da prisão preventiva do Paciente, pois, além de tal medida ser excepcional existindo inúmeras que as possam substituir, ela não é necessária para aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal, bem como não guarda proporcionalidade com as circunstâncias dos fatos, gravidade do crime e condições pessoais do Paciente”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas como monitoramento eletrônico, ou, a substituição por prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitivo, (id. 99893955).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SANDRO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Avançando no tema, observa-se que ao proferir a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária asseverou que:
“...No que se refere ao representado SANDRO, as investigações descortinaram que o mesmo teria praticado atos graves e concretos de embaraçamento da investigação criminal envolvendo Organização Criminosa, incorrendo, em tese, no crime tipificado no art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013, eis que o mesmo teria procurado o denunciante (LUIS MÁRCIO), em nome de alguns suspeitos, ofertando R$5.000,00 (cinco mil reais), para que ele realizasse a retratação mentirosa da denúncia realizada em face da ORCRIM, com a finalidade de embaraçar a investigação criminal e garantir, em tese, a impunidade em face dos suspeitos, ao que fez com que LUIS MÁRCIO procurasse pela Corregedoria da PJC noticiando a investida realizada por SANDRO, no dia 13.08.2020.
(...)”.” (Id. 99893658, fls. 10/11).
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, indicando com base em dados concretos dos autos, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva e a imprescindibilidade da manutenção da segregação do beneficiário Sandro Victor Teixeira da Silva, bem como a cronologia dos atos processuais praticados, esclarecendo em que fase se encontra a instrução processual, juntando documentos que entender necessário para melhor compreensão do tema, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.